Tribunal: TJDFT
Processo: 0731467-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO. PENHORA DE PERCENTUAL DE VERBA REMUNERATÓRIA. ART. 833, IV, CPC/2015. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRESERVAÇÃO MÍNIMO EXISTENCIAL. INEXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. A penhora de percentual de verba salarial é cabível quando verificado que os valores constritos mensalmente não irão prejudicar a subsistência e o mínimo existencial do devedor e/ou do núcleo familiar, bem como esgotados outros meios de pesquisa de bens, à disposição do juízo. Precedentes do c. STJ e desta Corte de Justiça.
2. Afigura-se razoável a penhora de 5% (cinco por cento) do valor líquido mensal percebido, quando demonstrado que a devedora é professora aposentada da Secretaria de Educação do DF, auferindo mensalmente a quantia líquida de aproximadamente R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais), inexistindo elementos documentais que evidenciem o comprometimento dos proventos percebidos, em nível que prejudique ou obstaculize as necessidades essenciais à subsistência do núcleo familiar.
3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.